Tribunal: TJMT
Processo: 1038901-11.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038901-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANETE PEREIRA SANTANA - CPF: 482.012.271-15 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

APELAD
O
:

IVANETE PEREIRA SANTANA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS
AQUÁTICOS
– NEGATIVA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO –

FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC
–
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –

MANUTENÇÃO
–

FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

–
DESCABIMENTO
–
OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS
–

SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na execução de sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente (inteligência do art. 14 do CDC).

2.
A recusa no restabelecimento de serviços essenciais e na transferência de titularidade da unidade consumidora de serviços aquáticos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

3
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais.

4.
Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando fixados em observância aos parâmetros legais. (Art. 85, § 2º, do CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença (ID nº 268226846) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
IVANETE PEREIRA SANTANA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Ivanete Pereira Santana
em desfavor de
Águas Cuiabá S/A,
para condenar a ré a promover atransferência da titularidade da UC n.85872-2para a autora, sem a exigência do débito de terceiro, ou seja, anteriores a 05.09.2023, e restabelecer o fornecimento do serviço,
liminarmente, no prazo de 48 horas
.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC),a partir do evento danoso (negativa da ré)e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partirdo arbitramento.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.
(...)
” [grifo original]

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
D
a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Da
redução
da verba honorária consignada na sentença
vergastada
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
. nº

2
68778255
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
268226852
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

APELADO:
IVANETE PEREIRA SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal.

Da ausência de conduta ilícita. Da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação, interposto por Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, proposta por Ivanete Pereira Santana, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de danos morais indenizáveis, fixados na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com acréscimos de
juros de mora
pela taxa
SELIC, a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a concessionária de serviços aquáticos defende a reforma do
decisum
fustigado, no sentido de julgar improcedente
s
os pedidos iniciais.

Aduz
que a transferência foi recusada por ausência de documentação necessária e que a suspensão do serviço decorreu de inadimplência, sendo medida legítima.

Segue afirmando
que foi constatada fraude e que não houve dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento.

Por outro lado,
a consumidora, ora recorrida, assevera que
o
decisum
fustigado
se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência e legislação pátrias acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de
error
in
judicando
.

Pois bem
.

Apesar das alegações da concessionária de serviços aquáticos, ora recorrente, no sentido de que procedeu com regularidade nos procedimentos adotados, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na recusa à religação e transferência, entendo que razão não lhe assiste.

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do referido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

In
casu
, percebe-se que a recorrente buscou se desvencilhar da
recusa na religação dos serviços aquáticos
por débitos em aberto na unidade consumidora, esquivando-se, assim, do ônus probatório que lhe cabia.

Explico.

E
m um primeiro momento, afirmou que a ligação do hidrômetro do imóvel adquirido pela autora não ocorreu por sua culpa, pois não realizou o procedimento devido à falta dos requisitos e da documentação necessários para realizar a transferência, impossibilitando a concessionária de transferir a titularidade da Unidade Consumidora
nº 85872-2
. Todavia, não comprovou tais alegações e não indicou precisamente quais documentos faltavam, ônus que lhe competia.

Em um segundo momento, alterou a primeira narrativa, asseverando que o motivo da recusa foi a suposta fraude cometida pel
a
usuári
a dos serviços, ora recorrida.

Noutro giro
, pela análise dos documentos pessoais da autora/recorrida (I
D
. 268226796 e seguintes), vê-se que realmente ela é filha da Sra. Neuza Pereira Santana
,
antiga proprietária e titular da unidade consumidora, que faleceu em 12.07.2019 (I
D
268226801)
.

I
nclusive,
conforme bem consignado no
decisum
fustigado
,
o
S
r. Téo Ramis, irmão da autora, registrou reclamação no Procon/MT em 05
/
09
/
2023, afirmando que quem atualmente reside no imóvel é sua irmã, que tentou realizar a troca da titularidade junto à concessionária e manter a dívida em seu CPF, mas foi negado pela concessionária de serviços aquáticos (Id. 268226805, pág. 1-6)
.

Dessa forma
, o procedimento adequado a ser adotado pela concessionária de serviços aquáticos seria proceder com a devida transferência da titularidade
conforme requerimento efetuado pela parte recorrida e, posteriormente,
perseguir a cobrança dos débitos e eventuais multas derivados da suposta fraude junto ao espólio da Sra. Neuza Pereira Santana, ante a demonstração por parte da recorrida de que os débitos são da época em que a falecida Neuza era titular da Unidade Consumidora nº 85872-2.

Portanto, conforme dito, a recusa de tal modo configurou-se ato ilícito, passível de reparação pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC
,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por oportuno, insta registrar que, consoante entendimento majoritário do Sup
erior
Tribunal de Justiça,
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água se reveste de natureza pessoal e não
propter
rem
, portanto, não se vincula à titularidade do imóvel. Ou seja, só pode ser exigida do consumidor que usufrui do serviço prestado.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou
propter
rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão
refere-se
a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
julg
. 23/11/2010,
DJe
02/12/2010).

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo 373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, aduz a parte recorrente que os fatos narrados não ultrapassaram mero dissabor e que, para que houvesse condenação a título de danos morais, haveria de se estar diante de uma ocorrência que trouxesse afronta à alma do ofendido, um real e concreto constrangimento, além de fatores que pudessem lhe causar humilhação, vergonha e vexame.

Outrossim, vigora no Direito Brasileiro o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é in
re

ipsa
, ou seja, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso da recusa em religação de serviços essenciais por existência de débitos pretéritos.

Destarte
, a empresa
recorrente
deve indenizar
a consumidora,
ante a situação de recusa injustificada
de restabelecimento de serviços e transferência de titularidade

por débitos pretéritos,
conforme bem decidido pelo
juízo a quo
.

É da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DESMEMBRAMENTO DE DÍVIDA E DANO MORAL”
– NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano moral causado. (...)

(N.U 1013426-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020,
Publicado
no DJE 06/10/2020)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovada a falha na prestação de serviços, ante a recusa no restabelecimento de serviços essenciais, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observada a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma,
rejeito
a pretensão da parte recorrente.

Isto porque o valor arbitrado no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ademais, nota-se que o
“quantum”
estipulado pelo juízo
a quo
está, inclusive, abaixo do que tem sido fixado por esta Corte em situações análogas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1026946-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 25/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE DÉBITOS JÁ DECLARADOS INDEVIDOS EM OUTRA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA
- NEGATIVA DE RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há como considerar devida a negativa da ré/apelada em religar os serviços na unidade consumidora do autor/apelante.

2. Com efeito, embora o nome do autor/apelante não tenha sido negativado, este foi privado do fornecimento de serviço essencial de energia, que somente foi religada mediante ordem judicial proferida nesta demanda.

3. Nesse contexto, a recusa na religação da unidade consumidora da energia elétrica implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados qualquer um na vida em sociedade, o que enseja o dever de indenizar.

(N.U 1020022-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

1.4. Da redução da verba honorária sucumbencial.

Por fim, não comporta reforma a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes já foram estabelecidos em patamar razoável em favor da parte vencedora, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da
parte
recorrente,
para o patamar de 1
7
% (d
ezessete
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025